Tribunal: TJDFT
Processo: 0035153-66.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0035153-66.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL ERECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, IVAN TAVARES DA ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial (ID 29239058), complementado nos termos do artigo 1.024, §4o, do Código de Processo Civil (ID 34588031), interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. BANCO DO BRASIL. PARTE LEGÍTIMA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. MÉRITO. CDC. NÃO APLICAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. CÁLCULOS ATUARIAIS. BIS IN IDEM. LIMITAÇÃO. TETO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. NÃO INCLUSOS. COMPENSAÇÃO. CABÍVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. LIQUIDAÇÃO. NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Incabível a suscitação de preliminar não acolhida na sentença em sede de contrarrazões, ante a inadequação da via eleita. Preliminar não conhecida. 2. Nos termos do REsp 1.370.191/RJ, julgado como recurso repetitivo, ?não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador?, sendo necessário reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil. Preliminar de legitimidade do patrocinador acolhida. 3. Em se tratando de demanda cujo objetivo é a complementação de aposentadoria, deve ser observada a prescrição quinquenal, conforme preceitua o artigo 75 da LC no 109/2001 e a súmulas 291 e 427 do STJ. Observado que a data do ajuizamento da demanda respeitou o lapso temporal quinquenal descabida é a alegação de prescrição. Prejudicial rejeitada. 4. Nos termos da Súmula 563 do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. 5. A questão objeto do apelo foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tendo sido firmada a seguinte tese no REsp 1.312.736/RS: ?nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." 6. Nos termos do entendimento exarado no julgamento do recurso repetitivo, necessária a realização de cálculos atuariais para averiguação do valor da contribuição bem como do benefício consequente. 7. Em relação aos aportes necessários para complementação da aposentadoria por conta do reconhecimento do direito de horas extras na Justiça do Trabalho, não há como afastar a aplicação da lei e do Regulamento, sendo necessário entender que a recomposição da reserva matemática deverá ser feita pelo participante/aposentado e pelo patrocinador. 7.1. Os valores já pagos pelo banco patrocinador deverão ser observados na fase de liquidação de sentença, objetivando evitar pagamento duplicado. 8. Necessário observar o teto contributivo previsto no Regulamento da Previ para calcular os valores que devem ser pagos por ambas as partes. Precedentes. 9. Os benefícios especiais decorrem de reservas decorrentes de superávit e só são pagos enquanto há valores no fundo de reserva, tendo natureza diversa da do benefício principal, de forma que o pagamento de horas extras não influencia no pagamento dos benefícios especiais, não havendo que se falar em complementação quanto a esses benefícios. Precedentes. 10. A necessidade de apuração dos valores que devem ser vertidos à Previ não afasta a possibilidade de compensação de valores, tal qual previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Precedentes. 11. Conforme entendimento estabelecido pelo STJ nos autos REsp 1.312.736/RS, não pode ser imputado à PREVI qualquer ilícito ou violação do regulamento do plano por ocasião da concessão inicial do benefício, pois o valor relativo às horas extras não se refletiu nas contribuições vertidas pelo participante, tampouco pela patrocinadora. 11.1. Assim, somente após a devida recomposição matemática é que se pode considerar a mora da entidade de previdência ré. Precedentes. 12. Necessária a fase de liquidação de sentença para realização da perícia atuarial. Precedentes. 13. Em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência, deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da demanda ou a parte sucumbente. No caso dos autos, as rés foram sucumbentes na maior parte dos seus pedidos, devendo ser condenadas ao pagamento do referido ônus. 14. Recursos conhecidos. Preliminares e prejudicial rejeitadas. Recursos parcialmente providos. Sentença reformada. Registre-se que julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 31391028. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 368 e 369, ambos do Código Civil, asseverando a impossibilidade de compensação da reserva matemática a ser recomposta com eventuais benefícios a serem recebidos pela parte recorrida, pois estes, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito e, assim, não estão preenchidos os requisitos dos artigos 368 e 369, do CCB; b) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; c) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, afirmando não ser sucumbente no caso dos autos, motivo pelo qual deve ser afastada a sua condenação a título de honorários advocatícios; Ressalte-se, ainda, que ao complementar o recurso especial aponta ofensa aos seguintes dispositivos: d) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; e) artigo 75 da Lei Complementar 109/01, defendendo que o pedido da parte deve ser analisado observando duas modalidades de prescrição, a de fundo de direito e a das prestações de trato sucessivo. Ressalta que no caso dos autos é necessária a decretação da prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação; f) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acórdão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 17, 18,caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes à tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 28382325): (...) A questão objeto do apelo foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tendo sido firmada a seguinte tese no REsp 1.312.736/RS: “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Ou seja, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que tange à suposta afronta ao artigo 75 da Lei Complementar 109/01, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028